Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701057-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA RÉU: MARCUS FLAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JUSTINE CARDOSI D E S P A C H O Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando objeto e finalidade, no prazo de 10 (dez) dias. P. I. Carmelita Brasil Relatora